Tribunal: TJMT
Processo: 1007719-62.2025.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007719-62.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Seqüestro e cárcere privado, Roubo Majorado, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[JESSICA DAIANE MAROSTICA - CPF: 057.091.041-24 (ADVOGADO), JHENIFER MARIA VIVIAN BARBOZA - CPF: 079.634.811-14 (PACIENTE), COMARCA DE TABAPORA (IMPETRADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE TABAPORÃ (IMPETRADO), JESSICA DAIANE MAROSTICA - CPF: 057.091.041-24 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ ANTONIO TEODORO CARVALHO - CPF: 015.521.198-66 (TERCEIRO INTERESSADO), RAQUEL ZOPELETTO CARVALHO - CPF: 362.721.751-91 (TERCEIRO INTERESSADO), IOLANDA ZOPELETTO CARVALHO - CPF: 058.648.231-80 (VÍTIMA), FELIPE CUSTODIO VOSNIACK - CPF: 063.798.041-70 (VÍTIMA), EDUARDO LUIZ DA SILVA - CPF: 143.802.994-22 (TERCEIRO INTERESSADO), JADSON ADRIANO DOS SANTOS SOUSA - CPF: 032.896.162-07 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDRESSA GAMA DE ALMEIDA - CPF: 062.903.211-45 (TERCEIRO INTERESSADO), MANOEL RAIMUNDO DOS SANTOS GOMES (VÍTIMA), GUSTAVO HENRIQUE GOMES DE OLIVEIRA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Ementa
.
Direito processual penal.
Habeas corpus
. Prisão preventiva. Alegada desnecessidade. Ordem Pública. Fratura. Fundamentação idônea. Periculosidade concreta. Organização criminosa. Gravidade concreta das imputações. Ausência de constrangimento ilegal. Ordem denegada.

I. Caso em exame

Habeas corpus

impetrado
contra decisão que
decretou a prisão preventiva da paciente, sob acusação de pertencer a organização criminosa criada com a finalidade de perpetrar crimes de roubo à mão armada, mediante emprego de arma de fogo, concurso de agentes e divisão de tarefas, sendo suspeita de ser responsável pela parte financeira do referido grupo
.
A impetrante assinala a ausência de fundamentação idônea e concreta da decisão judicial, bem como
, o óbito do filho
recém-nascido
, como justificativas da restituição do
status
libertatis
.

II. Quest
ão
em discussão

2.
A questão em discussão consiste em verificar se a decisão que
decretou e
aquela que
manteve a
prisão preventiva carece
m
de fundamentação idônea, violando o art. 312 do C
ódigo de
P
rocesso
P
enal
.

III. Razões de decidir

3.
A prisão preventiva está fundamentada em elementos concretos, como a gravidade dos crimes e o envolvimento d
a
paciente com organização criminosa,
estando inserta em um grupo estruturado, destinado à prática planificada de crimes violentos, bem como, de participar, mediante divisão de tarefas, de crime de roubo à mão armada, em concurso de agentes, sequestro e cárcere privado, nos quais seria a responsável pela parte financeira do referido grupo
. Tais fundamentos atendem aos requisitos do art. 312 do C
ódigo de
P
rocesso
P
enal
, justificando a manutenção da custódia cautelar
em virtude da gravidade concreta dos fatos
.

4. Os bons predicados individuais, por si sós, não refletem automático direito à liberdade ambulatorial, mormente quando há evidências de periculosidade concreta da conduta delitiva.

IV. Dispositivo e tese
s

5
.
Ordem denegada
.

Tese
s
de julgament
o
:
“
1. Aprisãopreventivaé legítima quando fundamentada em elementos concretos que evidenciem a periculosidade do agente pela gravidade concreta das atividades delituosas, máxime em casos envolvendo organização criminosa, nos quais
o (a) acusado (a)
teria assumido relevante participação como responsável pela parte financeira do grupo.

2. Os bons predicados pessoais não constituem fundamentos suficientes para a revogação da prisão preventiva, especialmente quando outras circunstâncias recomendam a manutenção da segregação.
”

__________________________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, LXI e LXXVIII; CPP, arts. 312, 319 e 282.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, HC n. 956.760/CE,
r
el
.
Min
.
Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j
.
em 6/5/2025
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres componentes da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado pel
a

advogada

Jéssica Daiane Maróstica, OAB/MT 31.064
,
em favor de
Jhenifer
Maria Vivian Barboza
, apontando como autoridade coatora o Juízo
da Vara Única da
Comarca de
Tabaporã
/MT.

Sustenta
, a impetrante,
que “
o delito dos autos não se revestiu de elementos que o tornassem grave para uma manutenção de prisão preventiva, de modo que o mero recebimento de pix não se pode manter a prisão dela com fundamento na gravidade abstrata do crime
”
(ID 274437380, p. 3)
.

Aduz que “
ao decretar a prisão em preventiva não houve demonstração da gravidade concreta do delito, limitando-se apenas em fundamentar a decisão de forma genérica
”
(idem, p. 4)
.

Afirma que “
no dia de hoje (15/03/2015), seu filho recém-nascido veio a óbito na Unidade Hospitalar em que se encontrava
”
(ibidem, p. 3)
.

Acrescenta que é prim
á
ria, sem qualquer outro problema com a justiça, e hoje sequer pode estar presente com seu filho para poder se despedir.

Amparados nesses argumentos, requer a concessão liminar do presente
habeas corpus
para
obter o livramento provisório
, com ou sem imposições de medidas cautelares alternativas, previstas no art. 319 do C
ódigo de
P
rocesso
P
enal
.

O pedido
de tutela de urgência
foi indeferido em 15/3/2025 (ID 274435853)
,
ressalvando-se as providências necessárias à saída temporária da paciente, para o acompanhamento do velório e sepultamento da criança natimorta
.

N
as informações
prestadas (ID 283212874)
, a autoridade judiciária acoimada de coatora ratificou os fundamentos da decisão, esclarece
ndo
ter cumprido os termos da determinação de saída temporária da paciente, destinada a assegurar sua participação no velório e sepultamento d
o filho da paciente.

Afirmou
, ainda, que diante dos indícios de participação da paciente em crime de organização criminosa, declarou a incompetência para o processo e julgamento da causa, em favor do Juízo da 7a Vara Criminal de Cuiabá.

O
parecer da
Procuradoria-Geral de Justiça,
anexo ao
ID
283777397
,
é
pela
denegação da ordem
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como bem lembr
ou
o eminente
d
esembargador plantonista, que analisou o pedido de tutela de urgência aviado
em favor de

Jhenifer
Maria Vivian Barboza,
a
sua
prisão preventiva
se estriba
na garantia da ordem pública, sob os seguintes fundamentos:

“
O parquet pretende a decretação da prisão preventiva dos representados, narrando que,
verbis
:

‘Conforme consta da documentação anexa, a Autoridade Policial desta urbe, em 30/12/2024, instaurou o Auto de Investigação Preliminar no 103.11.2024.42664, a fim de apurar o crime de roubo, com restrição de liberdade, em que figuram como vítimas Luiz Antônio de Carvalho, Raquel
Zopeletto
Carvalho, Manoel Raimundo dos Santos Gomes, Iolanda
Zopeletto
Carvalho e Felipe Custódio
Vosniack
, praticado, em tese, por ANDRESSA GAMA DE ALMEIDA, JADSON ADRIANO DOS SANTOS SOUSA, EDUARDO LUIZ DA SILVA e JHENIFER MARIA VIVIAN BARBOZA, em conjunto com o menor Gustavo Henrique Gomes de Oliveira, bem como outros suspeitos ainda não identificados.

Consta nos autos que, em 28/12/2024, o casal Luiz Antônio de Carvalho e Raquel
Zopeletto
Carvalho, bem como o funcionário Manoel Raimundo dos Santos Gomes, foram abordados na varanda de sua residência, localizada na Fazenda Nova Bandeirante, zona rural do município de
Tabaporã
/MT, por dois indivíduos encapuzados e armados.

As vítimas foram rendidas, amarradas e trancadas em um dos cômodos da casa. Posteriormente, conforme relato dos ofendidos, outros quatro suspeitos chegaram ao local, somando um total de seis criminosos. Os suspeitos se dividiram entre a vigilância das vítimas e a busca por bens de valor.

Posteriormente, mas na mesma data acima mencionada, Iolanda
Zopeletto
Carvalho e Felipe Custódio
Vosniack
, chegaram na Fazenda Nova Bandeirante, sendo também rendidos pelos suspeitos e levados ao mesmo local em que estavam as demais vítimas. Em seguida, os suspeitos, sob ameaças, exigiram as senhas das contas bancárias dos ofendidos e realizaram transferências via PIX, que totalizaram aproximadamente a quantia de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), para as contas bancárias de titularidade de
Jhenifer
Maria Vivian Barboza, Celso Luiz de Lima e Eduardo Luiz da Silva.

Consta nos depoimentos que os suspeitos tentaram organizar o transporte de aproximadamente 300 cabeças de gado, mas não conseguiram concluir a ação devido à falta de veículo adequado. Contudo, ao evadirem do local, levaram consigo os veículos modelo VW Saveiro, cor branca, placa SPF2D87, e modelo Toyota Hilux, cor prata, placa QCV4C87, bem como as armas de fogo Pistola .357 e Revólver .36, marca Taurus, além de ferramentas e equipamentos eletrônicos pertencentes às vítimas. Insta salientar que, conforme termos de declarações, durante todo o período em que as vítimas estiveram em poder dos suspeitos, foram ameaçadas e alertadas de que
os mesmos
conheciam seus familiares e que, em caso de denúncia à polícia, ocorreriam represálias violentas. Além disso, fora narrado pelos ofendidos que existia um líder no grupo, identificado como Eduardo, que a todo momento era assim chamado pelos demais, durante a prática do roubo.

Ressalta-se que as vítimas tiveram suas liberdades restringidas até o final da tarde do dia seguinte, portanto, 29/12/2024.

Consta ainda do relatório de investigação n° 2025.13.9057 que, durante a realização das diligências investigativas pela equipe policial, Eduardo Luiz da Silva foi identificado como o suposto líder do grupo criminoso e como um dos destinatários das transferências via PIX efetuadas pelas vítimas durante a ação criminosa, conforme comprovantes constantes nos autos.

No que se refere à representada
Jhenifer
Maria Vivian Barboza, verifica-se que esta foi destinatária de uma transferência via Pix no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), realizada pela vítima Iolanda durante a ação criminosa conforme narrado no termo de declarações da referida vítima, bem como constante na documentação em anexo. Consta em relatório investigativo elaborado no bojo do procedimento em anexo que a representada seria responsável pelo financeiro do grupo criminoso.

Posteriormente, conforme boletim de ocorrência de n° 2025.5775 – Págs. 53/54, lavrado pelo 11° Batalhão de Sinop/MT, o veículo modelo Toyota

Hilux, cor prata, placa QCV4C8, de propriedade da vítima Luiz Antônio Carvalho, fora localizado na residência da representada Andressa Gama de Oliveira, no município de Sinop/MT, tendo a mesma relatado durante seu interrogatório que o referido veículo havia sido deixado em sua casa pelo representado Jadson Adriano dos Santos Sousa, vulgo “LK”, acompanhado do menor Gustavo Henrique Gomes de Oliveira. Ademais, a representada Andressa relatou que Jadson, dias antes, havia lhe convidado para realizar um assalto a uma fazenda e que aceitou guardar o veículo “posto que LK em contrapartida lhe daria um valor em espécie’.”

Há de se ressaltar que, ao ser ouvido pela autoridade policial, o representado Jadson confirmou ter deixado o veículo Toyota Hilux, cor prata, placa QCV4C8, que havia sido subtraída da vítima, na residência de Andressa’. (sic, Id 185628699).

Por
tal
motivo, diante da existência de fortes indícios de autoria e prova da materialidade, o Ministério Público manifestou-se pela necessidade de decretação da prisão preventiva dos requeridos, com fulcro nos artigos 311, 312 e 313, inciso I, do Código de Processo Penal.

[...]

No caso dos autos, verifico que razão assiste o Ministério Público, eis que existem indícios suficientes de materialidade e autoria delitiva em relação aos representados, em razão dos relatos coerentes e minuciosos das vítimas Luiz Antônio de Carvalho, Raquel
Zopeletto
Carvalho, Manoel Raimundo dos Santos Gomes, Iolanda
Zopeletto
Carvalho e Felipe Custódio
Vosniack
, corroborado pelos demais elementos de prova constantes nos autos, como o depoimento dos policiais, Auto de Prisão em Flagrante de ANDRESSA GAMA DE ALMEIDA, o Relatório de Investigação Policial, que narrou como se deram os fatos, além dos extratos bancários comprovando as transações das contas das vítimas para
Jhenifer
Maria Vivian Barboza, Celso Luiz de Lima e Eduardo Luiz da Silva, comprovando, deste modo, o fumus
commissi
delicti.

De outro lado, verifico a existência do
pericullun

libertatis
, eis que medidas diversas da prisão não seriam suficientes para conter o ímpeto dos representados que poderiam se aproximar das vítimas novamente, ou fazer novas vítimas.

Verifica-se que se trato de fatos graves, onde várias vítimas foram amarradas e ficaram em cárcere em sua própria residência, recebendo ameaças, sendo que um dos requeridos afirmou para uma das vítimas que tal prática delituosa se fazia necessária “pois recebia muito pouco”.

Extrai-se dos autos, que os requeridos agiam de forma destemida e pretendiam subtrair 300 cabeças de gado, somente não obtendo êxito porque não conseguiram caminhão para o transporte do gado.

Logo, fica clara a possibilidade de reiteração criminosa, já que demonstrada a coordenação entre os investigados evidenciando a provável prática de novos crimes.

Destaca-se ainda, que os requeridos sequer residem em
Tabaporã
, o que certamente dificultará a realização de diligências para o esclarecimento dos fatos.

Assim, imperiosa a manutenção da ordem pública e aplicação da lei penal, ante a gravidade concreta do delito, além da evidente necessidade de acautelamento da integridade física e psicológica das vítimas, suscetíveis de serem lesionada novamente pela conduta dos investigados.

[...]

Dessa forma, é certo que a existência de medidas cautelares mais brandas não seria suficiente para conter os agressores, fato este que enseja a ocorrência de um dos fundamentos para a prisão preventiva, qual seja, o periculum
libertatis
, consistente também na possibilidade de caso não sejam detidos, possam voltar a delinquir.

Tais motivos servem como sustentáculo para que seja aplicada medida cautelar mais severa, a fim de proteger as vítimas e seus patrimônios, evitando uma tragédia ainda maior.

Assim, inobstante a subsistência em nosso sistema, de medidas cautelares mais amenas, fica claro que estas não surtiram efeitos, fazendo-se necessária a reprimenda do Estado, a fim de evitar cometimento de delito mais grave e maiores prejuízos às vítimas, motivo pelo qual entendo pelo deferimento

do pleito do Ministério Público.

Diante do exposto, DEFIRO o pedido do Ministério Público, parecer ministerial, vislumbrando presentes os fundamentos para a decretação da prisão cautelar dos requeridos, com fundamento nos art. 311, art. 312 e art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal, DECRETO a PRISÃO PREVENTIVA de ANDRESSA GAMA DE ALMEIDA, JADSON ADRIANO DOS SANTOS SOUSA, EDUARDO LUIZ DA SILVA e JHENIFER MARIA VIVIAN BARBOZA.
”
(ID 274437389, p. 3/9).

De acordo com o cenário fático-processual delimitado na decisão

invectivada, a paciente é
suspeita de
participar de um grupo
criminos
o

estruturado,
de alta periculosidade,
voltado à
prática de
ações criminosas violentas, incluindo
crimes de roubos previamente planejados, à mão armada, mediante sequestro e cárcere privado,
com evid
ê
ncias de
divisão de tarefas e
vinculação a organização criminosa,
sendo apontada como principal responsável pela parte financeira
.

Ainda que
a impetrante sustente que a paciente apenas teria recebido, via PIX, a transferência de valores da conta da vítima Iolanda, sem qualquer outra participação relevante,
consta da representação do Ministério Público, com base no relatório investigativo,
que
Jhenifer

Maria

seria responsável financeir
a
do grupo criminoso, fato que
desvela profundo envolvimento e confiança, enaltecendo possível
periculosidade, de modo que a análise do
status
libertatis

demanda cautela e maior aprofundamento investigativo, a fim de que se esclareça e individualize a conduta de cada envolvido, o que poderá, eventualmente, ensejar a reavaliação da necessidade da custódia cautelar.

Sendo a
ssim, segundo se apresenta
por ora
, a
liberdade d
a
paciente representa um perigo real, evidenciado por sua possível vinculação a uma facção criminosa
voltada à prática de
roubos à mão armada, mediante planejamento, divisão de tarefas e acentuada vilania
, implicando risco concreto à ordem pública
, daí por que a

sua
prisão preventiva está fundamentada não apenas na gravidade abstrata do delito, mas na gravidade concreta da ação.

Por conta disso,
não é demais repetir que agiu corretamente o juízo de primeiro grau, porque, em se tratando de custódia cautelar, a regra disposta no art. 312 do Código de Processo Penal estabelece os seguintes requisitos para sua decretação:

Art. 312: A prisão preventiva poderá ser decretada como
garantia da ordem pública
, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.
Destacamos

Aliás, acerca da necessidade de garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta dos fatos, em tese, praticados pelo paciente, o Superior Tribunal de Justiça firmou o seguinte posicionamento:

HABEAS CORPUS. OPERAÇÃO PRIMMA MIGRATIO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA (ART. 2o, §§ 2o E 3o, DA LEI N. 12.850/2013). PRISÃO PREVENTIVA. PRETENSÃO DE REVOGAÇÃO. INVIABILIDADE. RESGUARDO DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE SOCIAL DA AGENTE. POSIÇÃO DE LIDERANÇA E DESTAQUE NO NÚCLEO DECISOR. NECESSIDADE DE INTERRUPÇÃO OU DIMINUIÇÃO DA ATIVIDADE DO GRUPO CRIMINOSO. PRECEDENTES. SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR POR PRISÃO DOMICILIAR. PROBLEMA DE SAÚDE DO FILHO (DEPRESSÃO E RISCO DE SUICÍDIO). INDEFERIMENTO PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. CIRCUNSTÂNCIAS ESPECÍFICAS DO CASO. IMPOSSIBILIDADE. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA
DELITUOSA A INDICAR A PRESERVAÇÃO DA MEDIDA CONSTRITIVA EXTREMA. ADOLESCENTE COM IDADE DE 15 ANOS. AUSÊNCIA DO REQUISITO LEGAL AUTORIZADOR DA BENESSE PREVISTO NO INCISO V DO ART. 318 DO CPP. AUTORIZAÇÃO DO JUÍZO SINGULAR PARA A TRANSFERÊNCIA DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL PARA APROXIMAÇÃO FAMILIAR, EM DECORRÊNCIA DO QUADRO DE SAÚDE DO FILHO. FACILIDADE PARA VISITAÇÃO. ILEGALIDADE MANIFESTA NÃO EVIDENCIADA.

1. Como é cediço, para a decretação da prisão preventiva, indispensável se faz a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria, bem como que esteja a decisão amparada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais previstas no art. 312 do CPP, além da necessidade de demonstração da imprescindibilidade da medida.

2. In
casu
,
a custódia cautelar foi suficientemente motivada em elementos concretos extraídos dos autos que denotam a necessidade de acautelar a ordem pública, diante da notória periculosidade social da acusada, pois foi apontada como integrante de estruturada organização criminosa, de grande poderio econômico, diretamente associada a integrantes da cúpula do PCC, voltada à execução de atividades ilícitas no Estado do Ceará, entre elas o tráfico de drogas, tráfico de armas, jogos de azar, lavagem de dinheiro e sonegação tributária, ocupando posição de "relevante liderança e destaque" no chamado "núcleo decisor", em que se apresenta como um dos receptores finais de significativa parcela dos recursos auferidos com as atividades ilícitas do grupo e também um dos responsáveis por decidir os meandros das atividades operacionalizadas pelos membros dos núcleos logísticos e financeiros, além de decidir sobre assuntos sensíveis à organização, entre eles o destino dos gastos dos recursos que são direcionados à sua pessoa, a quantidade de drogas a ser traficada e até mesmo o assassinato de pessoas.

3. Pacífico é o entendimento desta Corte Superior no sentido de que a periculosidade da agente e a necessidade de se interromper ou reduzir a atividade do grupo criminoso, enfraquecendo a atuação da facção, enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública.

Precedentes.

4. Ademais, o suposto envolvimento da agente com organização criminosa revela sua periculosidade, justificando, assim, a prisão preventiva como forma de garantir a ordem pública.

5. Inviável se afigura a substituição da prisão preventiva por domiciliar, diante das circunstâncias específicas do caso concreto, a saber: (i) gravidade concreta da conduta delituosa, evidenciada pela periculosidade da agente, indicando que a ordem pública não estaria acautelada com a sua soltura; e (b) ausência do requisito legal autorizador da benesse estabelecido no inciso V do art. 318 do Código de Processo Penal (filho adolescente possui a idade de 15 anos).

6. Sob o fundamento de aproximação familiar, em razão do quadro clínico apresentado pelo filho da paciente, houve determinação do Juízo de Direito competente para a respectiva
transferência do estabelecimento penal, com vistas a facilitar à visitação.

7. Ordem denegada.

(
STJ, HC n. 956.760/CE, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 6/5/2025, DJEN de 12/5/2025.)

Diante disso, embora o ordenamento jurídico pátrio reconheça a liberdade como regra, tem-se que o
carcer
ad cautelam
imposto
à
paciente deve ser mantido

–
sem menosprezar, evidentemente, a recente perda
de seu
filho, por força de doença preexistente e prematuridade (conforme noticia a inclusa certidão de óbito
vista no
ID 274437387)
–
,
por estarem configurados, na hipótese, o
fumus
comissi
delicti
, externado pela existência da materialidade e pelos indícios suficientes da autoria delitiva; bem assim o
periculum
libertatis
, decorrente da necessidade da medida extrema para garantir a ordem pública
ante a gravidade concreta das imputações
, satisfazendo, por conseguinte, o comando normativo emanado do art. 312 do Código de Processo Penal.

Além do mais, a Lei n. 12.403/11 – que modificou a redação do art. 282, § 6o, do Código de Processo Penal –, estabeleceu de forma clara e insofismável que: “
A prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (art. 319)
”. Destarte, por disposição legal, a medida extrema deverá ser decretada quando realmente se mostrar necessária e adequada às circunstâncias em que cometido o delito e às condições pessoais do agente. E, no caso em tela, tal como asserido linhas volvidas, a periculosidade d
a
paciente se extrai da gravidade dos fatos imputados a sua pessoa.

Logo, na espécie, não se mostra suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias pessoais d
a
paciente revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria suficiente para a garantia da ordem pública, cumprindo asseverar que, ao revés da conotação que pretendeu dar a impetrante, o decreto prisional não viola o princípio constitucional do estado de inocência.

Por outro viés, conquanto
a
impetrante tenha alegado que
a
paciente ostenta condições pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade, tais como endereço fixo e ocupação lícita, é cediço que tais atributos não têm o condão de, por si sós, ensejara restituição da sua liberdade, consoante se infere do Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça, assim redigido: “
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
.
”

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial,
julgo improcedente
o pedido deduzido em favor de
Jhenifer
Maria Vivian Barboza
; por consequência,
denego a ordem de
habeas corpus
almejada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2025